Tribunal: STF
Processo: Rcl 76302
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Elaine Franca da Silva contra decisão da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça da Bahia, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante. A reclamação também impugna acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que julgou improcedentes os pedidos da reclamante.



    A reclamante alega descumprimento da ADI 2970/DF, na qual o STF declarou inconstitucional dispositivo de regimento interno que previa julgamento secreto, supostamente similar ao que ocorreu no caso em questão, em que julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração não teriam constado na pauta de julgamento nem em plenário virtual, sugerindo, conforme aponta, um julgamento secreto.



    Por essas razões, pede a procedência da reclamação para que sejam cassadas as decisões reclamadas. 



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado que negou provimento ao agravo interno contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc. 7):



    “AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DA COMPETÊNCIA DO COLEGIADO DA TURMA DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. TEMA 800 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995. (Tema 800/STF). ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO REJEITAR PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FIRMADO NO AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.026.533 - SP (2021/0385900- 9) que compreendeu inexistir previsão legal e regimental para a realização de sustentação oral em julgamento de agravo regimental ou agravo interno interposto contra decisão que, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”



    Transcrevo, também, a ementa do acórdão que julgou o mérito da ação (eDoc. 4 - fl. 367):



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONHECIMENTO DO AGRAVO COM LASTRO NO ART. 80 DA RESOLUÇÃO 02 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021 QUE INSTITUI O REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MATÉRIA CONSTANTE DOS AUTOS JÁ SUBMETIDA A JULGAMENTO COLETIVO. EXISTÊNCIA DE DECISÃO SEDIMENTADA DA TURMA SOBRE A MATÉRIA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ADESÃO. TAXAS DE JUROS APLICADAS COMPATÍVEIS COM A MÉDIA DE MERCADO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DECISÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO”



    A reclamante alega descumprimento do decidido na ADI 2970/DF, sob o argumento de que o julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração ocorreu de forma secreta, pois não constou da pauta de julgamento nem do plenário virtual. No entanto, tal alegação não se sustenta. Conforme premissa fática contida no acórdão reclamado, o que ocorreu foi apenas a negativa de realização de sustentação oral, situação completamente distinta de um julgamento secreto.



    Para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



    Ademais, a matéria em discussão tem índole infraconstitucional, não guardando aderência estrita com o que foi decidido na ADI 2970/DF, que tratou da inconstitucionalidade de dispositivos regimentais que previam julgamentos sigilosos. No caso concreto, não há qualquer indicativo de que o julgamento tenha ocorrido de forma secreta ou à margem da publicidade exigida pelo ordenamento jurídico.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 800 da repercussão geral, consolidou o entendimento de que, em regra, não há repercussão geral nos recursos extraordinários interpostos contra decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, o que reforça a conclusão de que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não usurpou a competência desta Corte.



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente